Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006788-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HERRERO & FONSECA LTDA - EPP - CNPJ: 17.031.548/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1- O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269). E a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial (STF, Súmula 271).

2- Após a concessão da segurança, é possível apenas a execução dos valores que foram indevidamente pagos após a Impetração do mandado de segurança, em plana sintonia com as súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006788-69.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

HERRERO E OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 32858-48.2013.811.0041 – código no 826671, impetrado por
Herrero & Fonseca Ltda
., determinou o cumprimento da obrigação imposta na sentença, no prazo de dez dias, sob pena de aplicação de multa.

De início, relata o Agravante que, a ação de origem (
writ
) foi impetrada em
5-8-2013
e teve como escopo, nos termos da exordial (...)
afastar a inconstitucional e ilegal exigência da Contribuição de Adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma estabelecida pelos Decretos 1.042/2012 e 1.236/2012 e pelo artigo 1° da Lei Complementar Estadual 460/2011
(...).

Informa que, segurança foi concedida em sentença datada em 27-5-2014, na qual foi determinado que as autoridades coatoras suspendessem, especificamente ao caso em tela, os efeitos do artigo 2o inserido pela Lei complementar 460/2011, limitando a cobrança do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza ao limite máximo de 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido pela Parte Impetrante (fls. 55 e seguintes).

Sustenta que a Agravada requereu o cumprimento de sentença em relação a fatos geradores anteriores à impetração do
writ
, mais especificamente abril, maio, junho e julho de 2013, alegando que, o mandado de segurança produz efeitos pretéritos, e não apenas a partir da data da propositura da ação.

Diante desse contexto, acrescenta que, o mandado de segurança não substitui a ação ordinária anulatória de lançamentos tributários passados, de modo que, a toda evidência, não há descumprimento da ordem judicial proferida no Mandado de Segurança, pois os fatos geradores em aberto no Conta Corrente Fiscal, quais sejam, abril, maio, junho e julho de 2013, são anteriores à impetração do presente
mandamus
, o que se deu apenas em agosto de 2013.

Reforça, ademais, que, o
decisum
ora atacado, vai além dos limites objetivos da demanda fixados, à época, da impetração da ação constitucional.

Registra que, o
fumus boni Juris
se encontra presente pelos argumentos jurídicos já expostos e, e por outro lado, o
periculum in mora
se justifica pela possível ameaça de cominação de multa diária caso não atenda a ilegal determinação do juízo a quo.

Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e ao final, a reforma da decisão impugnada.

O pedido de liminar foi deferido (Id.

7932644).

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8502206).

As informações foram prestadas pelo Magistrado de Primeiro Grau junto ao Id. 8573098.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso,
já que o cumprimento da sentença, de acordo com o direito reconhecido, não significa que ao mandamus tenha se dado natureza condenatória, consubstanciando-se somente como cumprimento do acórdão, sem prejuízo da observação das disposições legais pertinentes, quanto a nova fase processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 32858-48.2013.811.0041 – código no 826671, impetrado por
Herrero & Fonseca Ltda
., determinou o cumprimento da obrigação imposta na sentença, no prazo de dez dias, sob pena de aplicação de multa.

Extrai-se dos autos que a Agravada impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando em sede de mérito, a concessão da ordem mandamental para que seja suspenso a exigibilidade da Contribuição de Adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, bem como, seja suspensa a exigibilidade de qualquer pagamento de alíquota de ICMS com receita vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação a Pobreza.

A ação mandamental foi julgada procedente, nos seguintes termos:

(...) CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para garantir à Impetrante o direito de que as Autoridades Impetradas suspendam, especificamente ao caso em tela, os efeitos do artigo 2o inserido pela Lei Complementar Estadual 460/2011, limitando a cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza ao limite máximo de 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido pela Parte Impetrante; ficando suspenso, deste modo, a exigibilidade do crédito tributário calculado acima desse limite legal. (...)

Em sede de reexame necessário, este Sodalício, a Quarta Câmara Cível, em voto de lavra da eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho ratificou a sentença proferida em todos os seus termos.

A Agravante, ao requerer o cumprimento da sentença, pugnou para (...)
determinação de que os Réus cumpram a sentença do presente mandamus, determinando a anulação de todos os lançamentos de valores de adicionais de ICMS destinados ao Fundo Estadual de Combate a Pobreza que tenham sido lançados em alíquota superior a 2% referente a fatos geradores ocorridos no período de 6-4-2013 a 5-8-2013
.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou o cumprimento da sentença no prazo de dez dias, o que ensejou a interposição de embargos de declaração pelo Agravante; contudo, estes foram rejeitados por entender o Juízo a quo que o dispositivo da sentença estabeleceu (...)
sobre o ICMS devido
(...) de modo que seus efeitos tenham abrangência sobre fato gerador ocorrido dentro do prazo decadência de 120 (cento e vinte dias) à propositura da ação.

Além disso, consignou que é firme o entendimento do STJ de que os efeitos da concessão da ordem devem retroagir à data do ato impugnado violador do direito líquido e certo da Impetrante, pois são mera consequência da anulação do ato impugnado.

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando o ato sentencial, vislumbra-se a ausência de marco delimitador para satisfação da pretensão concedida; por outro lado, o parâmetro usado, qual seja,
o ICMS devido
, ao meu entender, deve ser considerado desde a data do ajuizamento da inicial do
mandamus
, pelos motivos que passo a declinar.

Como se sabe, o Mandado de Segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do
writ
, nos termos do art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009; da Súmula 269/STF, segundo a qual
o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
, bem como da Súmula 271/STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
.

É certo que, nos termos do entendimento recente do STJ, havendo direito líquido e certo concedido à Impetrante, os efeitos patrimoniais devem ser reconhecidos a partir da impetração do
writ
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO. PRETENSÃO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL E VANTAGENS. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) EFEITOS PATRIMONIAIS. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS 11. Por fim,
esclarece-se que o Mandado de Segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do writ, nos termos do art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009, da Súmula 269/STF ("o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança") e da Súmula 271/STF ("Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria")
. Precedente: EREsp 1.087.232/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 19.4.2017.

12. Desse modo,
havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão recursal, deve ser reconhecido o direito da recorrente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do writ (agosto/2016),
em ser equiparada funcionalmente ao cargo em que estaria, caso tivesse tomado posse sem a referida preterição do Estado coator, fazendo jus ao salário correto, tendo em vista que o ente público, ao recusar seguir a ordem de nomeação dos aprovados no certame, ensejou a violação aos direitos da recorrente. CONCLUSÃO 13. Recurso Ordinário parcialmente provido. (RMS 61.259/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019). [Destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 271/STF. VIOLAÇÃO À SUMULA 213/STJ. INOCORRÊNCIA. 1. A instância de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts. 1o da Lei 12.016/2009; 2o, I, e 13, I, da LC 87/1996. 2. Com efeito, os referidos dispositivos legais federais tidos como violados pela parte recorrente tratam de questões genéricas e que não induzem à compreensão específica de que o Mandado de Segurança é instrumento hábil para assegurar a produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Inexiste, in casu, prequestionamento implícito. Igualmente, a parte recorrente não opôs Embargos de Declaração com o escopo de prequestionar tais dispositivos. 3.
Esta Corte Superior entende que o Mandado de Segurança é instrumento adequado à declaração do direito de compensação de tributos indevidamente pagos (Súmula 213/STJ),
desde que não implique na produção de efeitos patrimoniais pretéritos,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). Precedentes
. 4. Consoante entendimento desta Corte, o Sodalício a quo corretamente indeferiu o pedido compensatório em virtude do óbice contido na Súmula 271/STF, por constatar que a pretensão mandamental abrange período anterior à impetração do writ. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 593508 BA 2014/0254387-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015). [Destaquei]

Nesse sentido, após a concessão da segurança, é possível apenas a execução dos valores que foram indevidamente pagos após a Impetração do mandado de segurança, em plana sintonia com as súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para afastar o período pretérito à impetração do pedido formulado em cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020